Tribunal: STJ
Processo: 0010774-04.2023.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890539 - AM
(2025/0086261-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AM001111N
JÚLIO CESAR GOULART LANES - RS046648N
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante
à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 083a6ca4-1780-433a-bbad-122184cf0875

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 083a6ca4-1780-433a-bbad-122184cf0875

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890539 - AM
(2025/0086261-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AM001111N
JÚLIO CESAR GOULART LANES - RS046648N
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante
à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BABADOSHOP

COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS S.A. contra
acórdão, de minha relatoria, que não conheceu do agravo interno, nos termos da seguinte
ementa (fl. 818):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54729943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:59
Código de Controle do Documento: 07478a39-fbfb-4014-9e75-6a9f0826a24c

IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incumbe à parte agravante
infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, sob pena de não conhecimento do agravo interno.
Aplicação do disposto no
do
e da Súmula n. 182 do
art. 932, inciso III,
CPC/2015
STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão por não
considerar que a decisão agravada foi efetivamente impugnada e, ainda, por ter deixado
de aplicar o entendimento do Tema n. 1.093 do STF (fls. 830-834).
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 843-848).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como se lê do voto
condutor (fl. 822):

Verifica-se da decisão agravada que o agravo em recurso especial não foi
conhecido, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica ao único fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, qual seja, a de que a controvérsia versada possuía natureza
eminentemente constitucional, insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial.
Contudo, nas razões do presente agravo interno, a parte agravante limitou-
se a reproduzir os argumentos anteriormente deduzidos no agravo em recurso ipsis
especial, sem enfrentar concretamente o fundamento da decisão monocrática
litteris
que inadmitiu o recurso com base na ausência de dialeticidade recursal. Em outras
palavras, a parte agravante deixou de impugnar de forma específica a nova da ratio
decisão ora agravada, que foi a falta de ataque direto e efetivo à
decidendi
fundamentação constitucional da decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de
origem.
Com efeito, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a parte tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54729943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:59
Código de Controle do Documento: 07478a39-fbfb-4014-9e75-6a9f0826a24c

agravada. Não basta repetir as razões já apresentadas no recurso anterior ou
contestar o de
maneira genérica. É preciso que o agravo interno impugne,
decisum
dialogue, combata, enfim, demonstre o desacerto do que restou decidido, sob pena
de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando de maneira efetiva todos os fundamentos da decisão
recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à
delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade
do exercício efetivo do contraditório.

Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte,
nas razões do agravo interno, deixou de se insurgir, específica e concretamente, contra
todos o fundamento do
por meio do qual não foi conhecido o respectivo agravo
decisum
em recurso especial, o que implicou aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Diante dessa
conclusão, inarredável a incidência, mais uma vez, do mesmo óbice sumular desta Corte
Superior de Justiça.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento
do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no
tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
Documento eletrônico VDA54729943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:59
Código de Controle do Documento: 07478a39-fbfb-4014-9e75-6a9f0826a24c

acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar
pretensa afronta a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do
seu respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente, os seguintes julgados com a mesma conclusão:

Não cabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título de
prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, porquanto
tarefa reservada ao STF.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.069.889/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)

"Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no
III, da Constituição
art. 102,
Federal" (AgInt no MS
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
24.320/DF,
23.5.2019).
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 324.950/RJ,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
15/12/2021.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:59
Código de Controle do Documento: 07478a39-fbfb-4014-9e75-6a9f0826a24c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.890.539 / AM
Número Registro: 2025/0086261-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107740420238040000 07340814520208040001 107740420238040000 7340814520208040001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AM001111N
JÚLIO CESAR GOULART LANES - RS046648N
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AM001111N
JÚLIO CESAR GOULART LANES - RS046648N
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
Documento eletrônico VDA55147113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 3e374944-0d12-4160-ae2f-a5f9b9ef2a7a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 3e374944-0d12-4160-ae2f-a5f9b9ef2a7a